Tribunal: TJBA
Processo: 8003025-81.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003025-81.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: NIUZETE TELES BACELAR Advogado(s):LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PERCENTUAL. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE CÁLCULO ATUARIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença parcialmente favorável à autora, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. A sentença de origem julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos reajustes por faixa etária e anuais aplicados ao plano de saúde da autora desde 2018, determinando a restituição simples das quantias pagas a maior a partir de 07/02/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes por faixa etária aplicados ao plano de saúde da autora são válidos, à luz da ausência de previsão contratual expressa de percentuais e da aplicação do Estatuto do Idoso; (ii) verificar se os reajustes anuais praticados são válidos, considerando a existência de cláusula contratual e de base atuarial idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade do reajuste por faixa etária depende da existência de previsão contratual expressa dos percentuais aplicados, da observância às normas dos órgãos reguladores e da ausência de onerosidade excessiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 952. 4. Embora o contrato contenha cláusula que prevê reajuste por faixa etária, esta não especifica os percentuais de aumento, violando a Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, o que caracteriza abusividade da cláusula. 5. A abusividade dos reajustes por faixa etária enseja a necessidade de apuração de percentual adequado por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 1.568.244/RJ e REsp 1.716.113/DF). 6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da operadora, respeitado o prazo prescricional trienal. 7. Em relação aos reajustes anuais, verifica-se a existência de cláusula expressa prevendo sua aplicação com base na variação do índice FIPE Saúde e outros fatores atuariais, bem como a juntada de estudos técnicos nos autos (ID 88427577, 88427578, 88427581, 88427582, 88427583 e 88427585), o que legitima a sua validade. 8. Os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não estão submetidos às regras da ANS quanto aos índices de reajuste, mas devem respeitar os princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e base atuarial idônea. 9. A aplicação dos juros e da correção monetária deve observar a nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, com incidência do INPC e juros de 1% ao mês até 30/08/2024, e, a partir de então, atualização monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic, descontado o IPCA. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230, § 3º; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º; CC, arts. 389, 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC/2015, art. 86; Súmula 43 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14/12/2016 (Tema 952); STJ, REsp 1716113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23/03/2022 (Tema 1016); STJ, AgInt no AREsp 1769165/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/08/2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0575787-33.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação Silva, j. 10/05/2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8007261-81.2021.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 04/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8003025-81.2024.8.05.0080 em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado NIUZETE TELES BACELAR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR